Tribunal: TJSP
Processo: 1016241-67.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
SENTENÇA. Nulidade. Falta de fundamentação. Violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não cabimento. Sentença que enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador, possibilitando ampla defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Preliminar rejeitada.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide.

Ementa:
SENTENÇA. Nulidade. Falta de fundamentação. Violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não cabimento. Sentença que enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador, possibilitando ampla defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Preliminar rejeitada.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Prova pericial que, na espécie, mostrava-se impertinente. Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de cláusulas contratuais. Empréstimos bancários. Sentença de procedência para limitar a taxa dos juros remuneratórios à taxa média de mercado prevista para o tipo da operação bancária realizada (Empréstimo pessoal não consignado), à época da contratação; e para condenar a ré a devolver os valores cobrados a tal título, na forma simples. Insurgência da requerida. Inadmissibilidade. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Juros remuneratórios. Manifesta abusividade configurada. Princípio da liberdade contratual que encontra limitação para admitir a revisão das referidas taxas de juros em situações excepcionais, conforme REsp no 1.061.530/RS, julgado em 22/10/2008, de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos. Revisão à média do mercado para operações do mesmo tipo. Descabida a redução da verba honorária, pois fixada em conformidade com as diretrizes estabelecidas no § 8, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Serviços advocatícios que devem ser remunerados consoante a dignidade da profissão, indispensável ao exercício da jurisdição. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da autora majorados para R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil. Recurso não provido.